Tribunal: STF
Processo: Rcl 95380
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Luciano Queiroz Brandão em face de decisão proferida pela Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA), nos autos do Processo nº 8000848-66.2022.8.05.0064, por alegado equívoco na aplicação da tese do ARE nº 835.833 (vinculado ao Tema nº 800).
Luciano Queiroz Brandão narra que, na origem, interpôs recurso extraordinário (RE) contra acórdão proferido TJBA, tendo a autoridade reclamada negado seguimento ao recurso sob a fundamentação de que a admissibilidade do recurso extraordinário exige demonstração de repercussão geral.
Discorre que, em seguida, o TJBA manteve a decisão de inadmissão do recurso extraordinário, o que teria desrespeitado o julgado do Tema nº 800 “ao ignorar por completo a demonstração de transcendência realizada pelo Reclamante, especialmente no que tange à negativa de prestação jurisdicional” (e-doc. 1, p. 7).
No ponto, assevera que 

“[t]al procedimento contraria a própria ratio essendi do instituto da repercussão geral, que exige análise casuística da transcendência. O Tema 800, longe de obstar o recurso, reforça a necessidade de seu conhecimento, pois o Reclamante demonstrou cabalmente a repercussão geral, cumprindo o ônus que a própria tese exige.” (e-doc. 1, p. 8).

Requer, no pedido liminar, a suspensão da decisão reclamada, bem como do feito de origem. Pede, no mérito, a procedência da reclamação para cassar os atos reclamados, determinando-se o regular prosseguimento do recurso extraordinário.
Pugna, ainda, pela concessão do benefício da justiça gratuita.
É o relatório. Decido.
Inicialmente, registro que já consta na certidão de distribuição o benefício da justiça gratuita (e-doc. 19).
In casu, verifico que o juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido formulado na ação de cobrança nº 8000848-66.2022.8.05.0064, ajuizada pelo Condomínio Horto Residencial, para condenar Luciano Queiroz Brandão a pagar os valores das taxas condominiais vencidas.
Por oportuno, transcrevo trecho de interesse da referida sentença: 

“A taxa condominial é uma cobrança impositiva a todos os condôminos nos moldes do Art. 1.336, I do CC, e, respeitando a Convenção Condominial, é necessária para manter o Condomínio e honrar com o pagamento dos salários, encargos, contas de consumo, fundo de reserva etc. nos moldes do orçamento aprovado pela Assembleia. 
Quanto ao débito do demandado há nos autos provas suficientes da legalidade das cobranças de taxas condominiais (incluindo a taxa ‘reserva e limpeza de terreno’), especificamente na ata de constituição do condomínio, devidamente aprovada em assembleia ordinária e registrada no cartório competente desde novembro de 2016, consoante documento de ID 212425132 - Pág. 6. 
Por outro lado, não restou provado pelo Réu qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do art. 373, II do CPC. 
No que tange ao marco temporal para cobrança da taxa, sigo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o qual defende a relação material com o imóvel, consistente na imissão na posse, sendo este o momento no qual comprador passa a ser responsável pelas taxas condominiais, a teor do Tema 886 do STJ. 
No caso dos autos a constituição ocorreu em novembro de 2016 e o débito cobrado inicia em janeiro 2018, razão pela qual é válida a cobrança dos débitos e dos consectários legais. 
Não há óbice em cobrar débitos vincendos, sob pena de o credor ajuizar diversas ações para cobrar os débitos oriundos da mesma relação jurídica, o que violaria a efetividade da jurisdição. 
Sobre a cobrança de honorários advocatícios constante da respectiva planilha de débito restam também devidos. 
Não há óbice a cláusula contratual que prevê o pagamento das despesas de honorários advocatícios decorrentes da cobrança extrajudicial da obrigação das taxas condominiais. (STJ - AgInt no REsp: 1730248 PE 2018/0059648-9, Data de Julgamento: 16/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022). 
A previsão contratual de honorários advocatícios, ata de convenção do condomínio, em caso de inadimplemento da obrigação, decorre diretamente do art. 389 do CC, não guardando qualquer relação com os honorários de sucumbência os quais são indevidos neste momento processuais, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
DISPOSITIVO 
Em face ao exposto, a teor do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para CONDENAR a demandada a pagar os valores das taxas condominiais vencidas, referente ao imóvel de Lote 11, Quadra E, situado no Condomínio Horto Residencial, débito referente a taxas condominiais de Maio a Dezembro de 2018, Janeiro a Dezembro de 2019, Janeiro a Dezembro de 2020, Janeiro a Dezembro de 2021, Janeiro a Junho de 2022, com correções, honorários e acréscimos, bem como incluir as vencidas no curso do processo, consoante cálculo da planilha de ID 220562583, com juros e correção monetária a fluir a partir do inadimplemento de cada prestação, conforme art. 397 e demais consectários legais a teor do art. 1336, §1º, do Código Civil.” (e-doc. 4 - grifos nossos).

Contra essa decisão, o reclamante interpôs recurso inominado, tendo o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA) mantido a supracitada sentença nos seguintes termos:

“Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da r. sentença prolatada em sede de ação de cobrança na qual o condomínio acionante pugna a condenação do réu ao pagamento das taxas condominiais devidas.
(...)
Passemos ao exame do mérito.
O inconformismo do recorrente merece prosperar em parte.
Dispõe o art. 1.336, inciso I, do Código Civil, que é dever do condômino ‘contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção’. Neste caso, a obrigação discutida é propter rem, sendo a cobrança realizada em proveito de todos os condôminos integrantes, por ser a fonte de manutenção do condomínio.
Com isso, em respeito à vontade da maioria dos integrantes de condomínios que elaboram suas normas internas, os titulares da propriedade ou posse de suas unidades autônomas estão obrigados ao pagamento das taxas e contribuições regularmente aprovadas, independentemente da eventual exorbitância do valor da cota mensal e da forma que se desenvolve a administração dos recursos, que, assim, não podem servir de justificativas para a voluntária inadimplência.
Ademais, por ser dever do condômino o pagamento das taxas condominiais, caberia ao requerido o ônus de provar o pagamento oportuno das prestações cobradas, do qual não se desincumbiu, reforçando a presunção de veracidade da constituição da dívida.
Assim, verifica-se que o Juízo a quo examinou com acuidade a demanda posta à sua apreciação, pois avaliou com acerto o conjunto probatório, in verbis:
(...)
Neste contexto, o Magistrado sentenciante reconheceu que a obrigação de pagar as taxas condominiais surge com a imissão na posse do imóvel pelo recorrente, entendimento este que encontra respaldo na jurisprudência dominante sobre o tema. Por assim dizer, o recorrente não trouxe prova apta a infirmar tal premissa, nem demonstrou que a sentença tenha incorrido em erro quanto ao marco temporal analisado.
Contudo, em relação à planilha de débitos acostada nos autos, nota-se que houve a inclusão indevida de honorários advocatícios contratuais decorrentes de cobrança extrajudicial. Em verdade, tais valores não podem ser transferidos ao réu no âmbito deste Juízo, tanto que é que o próprio recorrido, em suas contrarrazões, concorda com a exclusão da referida verba dos cálculos apresentados à inicial. Assim, entendo que a sentença deve ser reformada apenas para expungir tais valores da condenação.
Pelo exposto, decido no sentido de CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE ACIONANTE, apenas para excluir, da condenação do réu, os honorários advocatícios contratuais constantes da planilha de débito, mantendo-se, outrossim, a sentença em seus demais termos.” (e-doc. 6 - grifos nossos).

Após a rejeição dos embargos declaratórios opostos (e-doc. 8) em face dessa decisão, houve a interposição de recurso extraordinário, o qual teve seu seguimento negado em razão da ausência da preliminar de repercussão geral devidamente fundamentada pelo ora reclamante, da incidência do óbice da Súmula nº 279/STF e da sistemática da repercussão geral, com fundamento na tese do Tema nº 800, in verbis:

“Trata-se de juízo de admissibilidade de Recurso Extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal.
1. DA FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA
Conforme preceitua o art. 102, III, § 3º, da Constituição Federal, c/c o art. 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil (CPC), a admissão do apelo extremo exige a demonstração inequívoca da repercussão geral da questão constitucional. Tal requisito impõe que a matéria ventilada transcenda os limites subjetivos da lide, projetando relevância sob os prismas econômico, político, social ou jurídico.
A legislação processual vigente (art. 1.035, § 2º, do CPC) eleva a demonstração da repercussão geral à condição de requisito formal de admissibilidade. Compete ao recorrente, sob pena de preclusão e inadmissão, reservar tópico preliminar e específico na petição recursal para tal fim. A ausência de fundamentação eficiente ou a omissão desse destaque autoriza o juízo a quo a negar seguimento ao recurso, conforme pacificado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (AI 664.567-QO).
2. DO CASO CONCRETO E TEMAS VINCULANTES
No caso em exame, observa-se que a controvérsia emana do sistema dos Juizados Especiais (Lei 9.099/95), cuja natureza guarda relação com o Tema n. 800 do STF (ARE 835.833). O Pretório Excelso firmou o entendimento de que demandas dessa espécie, por envolverem relações de direito privado com simplicidade fática e jurídica, raramente alcançam a estatura constitucional necessária para o acesso à instância extraordinária.
Ademais, verifica-se que a decisão recorrida ampara-se em sistemática de repercussão geral já consolidada. Conforme orientação exarada pelo STF no ARE 1.249.862/BA, a negativa de seguimento baseada em precedente de repercussão geral desafia o recurso de agravo interno na origem (art. 1.030, § 2º, do CPC), não havendo previsão legal para remessa direta dos autos à Corte Suprema via agravo do art. 1.042 do CPC.
Dessa forma, a ausência de preliminar formal devidamente fundamentada, aliada à natureza infraconstitucional da matéria e à incidência de óbices sumulares (Súmula 279/STF), impede o conhecimento do recurso.
3. DISPOSITIVO
Ante o exposto, diante da ausência de pressuposto formal indispensável, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário, com fulcro no art. 1.030, inciso I, do Código de Processo Civil.’ (e-doc. 16 - grifos nossos).

Interposto agravo interno, a decisão foi mantida pelo TJBA nos seguintes termos:

“1. ADMISSIBILIDADE: O recurso é tempestivo e preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos. O Agravo Interno foi interposto com fulcro nos arts. 1.021 e 1.030, § 2º, do CPC, visando reformar decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.
2. MÉRITO RECURSAL: A decisão agravada fundamentou-se na aplicação da sistemática da Repercussão Geral. Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 800, as demandas oriundas dos Juizados Especiais Cíveis possuem, via de regra, natureza infraconstitucional e simplicidade fática que afastam a relevância jurídica necessária para o acesso à instância extraordinária. No caso concreto, verifica-se que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas reflexa, dependendo da análise prévia de normas da legislação ordinária, o que inviabiliza o Recurso Extraordinário. 
3. QUESTÃO PROCESSUAL - SUSTENTAÇÃO ORAL E USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA: Ressalte-se que não há que se falar em sustentação oral neste julgamento, uma vez que se trata de exame meramente formal de admissibilidade, sem julgamento de mérito da causa, conforme pacificado pelo STJ. Ainda, não há usurpação de competência do STF. A própria Corte Suprema delegou aos Tribunais de origem o dever de filtrar recursos que contrariem teses fixadas em regime de Repercussão Geral, sendo o Agravo Interno o único instrumento para controle desta decisão. 
4. DISPOSITIVO: Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário. 
Determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para o prosseguimento regular da ação.” (e-doc. - 16 - grifos nossos).

Verifico, assim, que a autoridade reclamada atuou nos limites de sua competência, uma vez que a jurisdição prestada pela Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA) balizou-se na interpretação da disciplina normativa do CPC/15 acerca dos instrumentos de sua competência.
Dessa óptica, estando o ato reclamado devidamente fundamentado, afasta-se a alegada má aplicação do Tema nº 800 da repercussão geral, cuja tese foi redigida nos seguintes termos:
 
“A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados (Agravo em Recurso Extraordinário 835.833/RS, DJe 26/03/2015, Rel. Min. Teori Zavascki)”.

Logo, não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência. 
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
Publique-se.
Brasília, 28 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente